Tribunal: STF
Processo: AI 734511
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL E AO INCRA: EMPRESAS URBANAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA VERSADA. 


1. O aresto impugnado afina com a antiga jurisprudência desta nossa Corte de que não há óbice à cobrança, de empresa urbana, da referida contribuição. Precedentes. 




2. De mais a mais, ao analisar o RE 578.635, sob a relatoria do ministro Menezes Direito, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos. 




3. Nos termos do § 5º do art. 543-A do CPC, a decisão do STF que negar a existência da repercussão geral valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica. 




4. Agravo regimental desprovido.